Tribunal: TJDFT
Processo: 0738967-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PASEP. CONTA VINCULADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCO DO BRASIL. CONTRARRAZÕES. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. SUPOSTOS SAQUES INDEVIDOS. VALORES CREDITADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. INOBSERVÂNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
1. Não se conhece dos argumentos declinados em contrarrazões intempestivas.
2. O extrato da conta individualizada PASEP evidencia que os saques supostamente indevidos tratam-se, na realidade, de valores creditados diretamente no contracheque da parte autora, que os recebeu no decorrer dos anos na sua folha de pagamento juntamente com o salário.
8. Não subsiste a planilha de cálculo de atualização do saldo da conta PASEP elaborada com base em valor nominal equivocado, que não observou a precedente conversão impositiva da moeda.
9. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor.
10. Cumpre à parte autora arrolar os preceitos e diretrizes dos quais teria se afastado o Banco do Brasil (artigo 373, I, CPC). Ausente elemento que evidencie ter o banco se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do fundo PIS/PASEP, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial.
11. RECURSO NÃO PROVIDO.